Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747430-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE GASPAR DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelo Embargante, JOSÉ GASPAR DE ANDRADE, ante decisão que rejeitou Embargos Declaratórios, mantendo íntegra decisão que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. O Embargante afirma interpor “Recurso de Apelação”, ao tempo em que requer que os seus Recursos Especial e Extraordinário sejam julgados. Sustenta a presença de direito líquido e certo, requerendo “a condenação da autoridade coatora” e o “cancelamento da execução”, além do provimento do apelo para “anular e rescindir” acórdão proferido. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e c) observância do prazo do recurso cabível. No caso dos autos, não cabe a interposição de apelação e inexiste dúvida objetiva quanto à peça processual cabível ante decisão monocrática que julgou improcedentes Embargos de Declaração (artigos 1.009 e 1.021 do CPC), evidenciando o erro grosseiro cometido. Além disso, possuem naturezas distintas os instrumentos processuais que se destinam a impugnar decisões proferidas em Mandado de Segurança, em Recurso Especial, em Recurso Extraordinário e em Ação de Execução, de modo que não se pode admitir a presente peça, direcionada a se contrapor a diferentes decisões. Pelo exposto, em virtude da inadequação da via eleita e do erro grosseiro, não conheço da apelação e e dos pedidos formulados, negando seguimento à insurgência, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC. Por fim, advirto os causídicos que subscrevem as petições constante dos autos que a reiteração de pedidos inadmissíveis juridicamente poderão configurar prática de ato contrário à dignidade da justiça, impondo a aplicação de multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 66595795. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025 12:45:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador